Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-14.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010957-14.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO RICARDO NEVES VARJAO - CPF: 046.092.091-01 (RECORRIDO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA ARBUES BARBOSA - CPF: 692.154.641-15 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS MIRANDA MORBECK - CPF: 523.204.991-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FISIOTERAPEUTAS DA REDE PÚBLICA –
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO – COVID-19 – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF – RESPEITO AO TEMA 315 DO STF – SEGURANÇA JURÍDICA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, inclusive fisioterapeutas da rede municipal de saúde, exige previsão legal específica e comprovação técnica da exposição habitual a agentes insalubres, não sendo legítima sua majoração automática com base exclusivamente na decretação de estado de calamidade sanitária.

A decretação de estado de emergência em razão da pandemia da COVID-19, por si só, não legitima a concessão automática de vantagem pecuniária sem respaldo legislativo ou sem perícia técnica adequada.

Aplicação dos princípios da legalidade estrita e da especialidade, assegurando a observância da Constituição Federal (art. 37, caput e inciso
X) e a preservação da segurança jurídica.

Reforma da sentença de procedência parcial para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública local, que julgou procedente o pedido formulado por três fisioterapeutas da rede municipal (Pablo Ricardo Neves Varjão, Alessandra
Arbués
Barbosa e Luciana Martins Miranda
Morbeck
), condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), durante o período da pandemia da COVID-19, bem como os respectivos reflexos em férias, 13º salário e demais verbas.

A parte autora sustenta que já percebia o adicional em grau médio (20%), mas que a exposição direta e contínua a pacientes potencialmente infectados por SARS-CoV-2 justificaria a majoração da verba. Baseou-se em precedentes do TJMT e na NR-15, Anexo 14.

O Município, por sua vez, alega ausência de previsão legal específica para a majoração, além da inexistência de laudo técnico individualizado que comprove a efetiva exposição habitual dos autores a agentes biológicos em grau máximo. Argumenta que o pagamento da gratificação extraordinária temporária, instituída por lei municipal durante o período emergencial, já teria suprido eventual acréscimo remuneratório relacionado ao risco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

A controvérsia posta reside na possibilidade de majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo (40%) a servidores públicos ocupantes do cargo de fisioterapeuta, sem lei específica e sem comprovação técnica pericial individualizada, tendo como base apenas a atuação no período pandêmico da COVID-19.

É incontroverso que os autores são fisioterapeutas lotados em unidades públicas de saúde e que percebem adicional de insalubridade em grau médio. Alegam que, durante a pandemia, passaram a atuar em contexto de risco biológico agravado, presumindo-se, portanto, a necessidade de majoração do adicional.

Contudo, a Constituição Federal, em seu art. 37, caput e inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada e alterada exclusivamente por lei específica, o que reforça o princípio da legalidade estrita como fundamento basilar da Administração Pública.

No caso concreto, não há norma municipal que estabeleça critérios objetivos para a majoração do adicional de insalubridade durante situações excepcionais como a pandemia, tampouco foi apresentado laudo técnico pericial individualizado (LTCAT ou similar) que comprove a exposição permanente dos fisioterapeutas a agentes insalubres em grau máximo.

Cumpre destacar que a NR-15, Anexo 14, embora reconheça determinadas atividades com potencial insalubre, não é autoaplicável aos servidores estatutários, tampouco tem o condão de suprir a ausência de legislação local. A sua invocação, sem amparo legislativo e sem prova técnica efetiva, fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Importante pontuar que o Município instituiu, por meio da Lei Complementar nº 286/2021 e do Decreto nº 4.675/2021, gratificação extraordinária temporária de combate à COVID-19, justamente para compensar os riscos extraordinários enfrentados por servidores da saúde durante a pandemia. Essa medida demonstra a adoção de política pública específica e dirigida, tornando indevida a acumulação com adicional em grau máximo, sem base normativa ou técnica.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a concessão de adicionais remuneratórios depende de previsão legal e prova efetiva, não se admitindo concessão automática com base em presunções genéricas.

A Súmula Vinculante 37 do STF consagra o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

Ainda, a Súmula 339 do STF reitera que vantagens pecuniárias não podem ser concedidas com base apenas em interpretação extensiva ou equidade, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e da legalidade.

No presente caso não se discute que os servidores atuaram em unidades de saúde durante a pandemia, expostos a riscos biológicos.

Contudo, não há lei municipal específica que tenha previsto a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo (40%) em virtude da pandemia.

Igualmente, não foi realizado laudo técnico (LTCAT) que caracterize, individualmente, a situação insalubre em grau máximo conforme exigido pela legislação e pela regulamentação da NR-15.

Conforme decidiu o STF no Tema 315, o adicional de insalubridade depende de lei específica e de comprovação técnica das condições de trabalho. A mera decretação de calamidade pública ou o contexto pandêmico, grave e inédito, não autoriza a majoração automática de adicionais ou gratificações sem prévia avaliação legal e técnica.

Em reforço, colhem-se precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ, no sentido de que a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade, sendo imprescindível a existência de previsão legal e a comprovação mediante laudo técnico específico.

Portanto, ausente a demonstração legal e técnica da insalubridade em grau máximo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivo.

Pelo exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025